Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-98.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000412-98.2014.8.14.0025

APELANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI

APELADO: CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA, MARIA ANTONIA DA CONCEICAO, GILVAN CANUTO DA SILVA, LOURIVAL MARTINS BEZERRA, SEBASTIAO DA SILVA SANTANA, JOSE ARNALDO FERNANDES MARQUES, CLEIDIANE PIRES FEITOSA, RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO, JOSE GONCALVES PEREIRA DOS SANTOS, NOEMIA BENICIA DOS SANTOS, RAIMUNDA DA SILVA LOPES, ANTONIO MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RÉU REVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. POSSIBILIDADE DO RÉU REVEL PRODUZIR PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 349 DO CPC. PRETENSÃO DO RÉU DE PRODUÇÃO DE PROVAS. QUESTÕES DE FATO. ART. 355, II, DO CPC. SÚMULA 231 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA. REGRA DO ART. 437, § 1º, DO CPC. NÃO OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

acolhendo a preliminar suscitada, para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REINALDO JOSÉ ZUCATELLI
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA
e
OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1645576):

“
Pelo exposto, com fundamento no inciso I do art. 487 do Novo Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido deduzido na inicial para o fim de
condenar
o Sr. REINALDO JOSÉ ZUCATELLI:

I
) a pagar
à autora
Sra. CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
I.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

II) a pagar
à autora
Sra. MARIA ANTÔNIA DA CONCEIÇO
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
II.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

III) a pagar
o autor
Sr. GILVAN CANUTO DA SILVA
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
III.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

IV) a pagar
o autor
Sr. LOURIVAL MARTINS BEZERRA
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
IV.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

V) a pagar
o autor
Sr. SEBASTIO DA SILVA SANTANA
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 54.360,00 (cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
V.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

VI) a pagar
o autor
Sr. JOSÉ ARNALDO FERNANDES MARQUES
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
VI.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

VII) a pagar a
autora
Sra. CLEIDIONE PERES FEITOSA
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 46.990,00 (quarenta e seis mil novecentos e noventa reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
VII.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

VIII) a pagar
o autor
Sr. RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 21.105,00 (vinte e um mil cento e cinco reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
VIII.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

IX) a pagar
a autora
Sra. RAIMUNDA DA SILVA LOPES
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
IX.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

X) a pagar
o autor
Sr. JOSÉ GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 16.670,00 (dezesseis mil seiscentos e setenta reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
V.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

XI) a pagar
o autor
Sr. EDIVALDO DOS SANTOS PASSOS
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
XI.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

XII) a pagar
o autor
Sr. ANTÔNIO MENDES
, pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a citaço, à razo de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil;
XII.I) a pagar
a autora indenizaço por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse corrigido monetariamente pelo INPC, da publicaço desta sentença (súmula 362, do STJ) até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citaço, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

XIII) A suspender o uso e aplicaço de produtos agrotóxicos em sua propriedade, por via aérea, salvo comprovado estudo técnico, autorizaço dos órgos competentes e respeitando as normas ambientais vigentes. Arbitro o valor de 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento dessa determinaço.

Condeno o requerido a custas e honorários advocatícios, os quais fixo 15% (quinze por cento) do valor da causa, com base no art. 20, §3°, do CPC, tendo em vista a sucumbência mínima.
”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.1645583). Argumenta, que os apelados ajuizaram a demanda, postulando por obrigação de fazer e indenização por danos, tendo em vista que seriam posseiros em terreno próximo ao imóvel do recorrente, e, que teriam sofrido prejuízos em virtude de pulverização com veneno realizada em sua propriedade, provocando supostos danos nas plantações realizadas pelos recorridos.

Ainda, que estes estariam pleiteando indenização no valor de R$ 253.065,00 (duzentos e cinquenta mil e sessenta e cinco reais), com base em Laudo da empresa Proambiente. Contudo, afirma que a referida condenação foi indevida.

Aduz que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado da lide, sem disponibilizar a produção de provas ao réu. Afirma, que haveria nulidade na sentença, pois deveria ter-se realizado laudo técnico pericial, não podendo a sentença ser baseada somente em laudo unilateral juntado pelos autores.

Alega ainda, que houve nulidade da sentença em razão da ausência de intimação do apelante, para se manifestar acerca de documentos novos juntados aos autos pelos recorridos, em desacordo com o art. 436 do CPC.

Segue alegando haver nulidade da sentença, também por não ter sido oportunizada a manifestação de documentos novos juntados pelos recorridos e violação ao art. 93, IX, da CF, ou seja, falta de fundamentação.

Afirma, que houve equívoco no julgado, também quanto ao mérito, tendo em vista que não restou comprovado o direito alegado pelos recorridos, já que o laudo pericial produzido unilateralmente não se mostra capaz de auferir com conhecimento técnico a quantificação dos danos materiais. Ademais, alega inexistência dos danos morais e excesso na fixação do
quantum
indenizatório.

Junta aos autos o que denomina de laudo contraprova, a fim de evidenciar os supostos vícios nos coeficientes de apuração dos valores das perdas dos produtos.

E, ao final, pede o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa, remetendo-se os autos a comarca de origem para nova instrução probatória, ou, que seja reformada a sentença, com base no laudo juntados aos autos pelo recorrente.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id.1645585), postulando pela manutenção
in totum
da sentença. Alega em preliminar que o recurso é intempestivo. E, no mérito, pontua que eventual perícia no local seria inócua, vez que o decurso do tempo já inviabilizou a prova técnica no local.

Ainda, que se mostra indiscutível os danos morais sofridos pelos recorridos, ante as provas constantes nos autos, uma vez que o apelante optou por aumentar a lucratividade de sua fazenda, em detrimento da saúde, alimentação e sobrevivência dos apelados. Ao final, requer o total improvimento recursal.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal (Id.9977053), o recurso foi recebido em seu duplo efeito (art. 1.012, caput do CPC), excetuando-se a parte que deferiu a tutela de urgência no ID n. 1645571 - Pág. 2, confirmada na sentença, que determinou ao requerido, aqui apelante, que cessasse a aplicação de veneno ou qualquer outro tóxico, por via aérea, na Fazenda São Sebastião, recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1012, § 1º V do CPC).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, nomeadamente acerca da tempestividade recursal, uma vez que fora alegado em Contrarrazões (Id.1645585) que o recurso foi protocolado fora do prazo.

Sabe-se, que o conhecimento do recurso depende de prévia análise desses requisitos de admissibilidade. Dentre eles está a tempestividade do recurso, que é a obediência ao prazo legal para sua apresentação, respeitando-se o devido processo legal

Por sua vez, o § 3º, do art. 1010, do CPC, determina que o Tribunal
ad quem
exerça o Juízo de admissibilidade do recurso. E, o art. 1.003, § 5º, do CPC, prevê o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de apelação, que deverá ser contado nos termos do art. 219 do CPC. Vejamos:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º
Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º
No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

In casu
, de acordo com a Certidão da UPJ (Id.12853865), o recurso foi manejado de forma tempestiva, senão vejamos
in verbis:

“Certifico para os devidos fins, e considerando como marco inicial para interposição do recurso o dia 13 de abril de 2018 (data da publicação da sentença dos embargos de declaração) nos termos do art. 1026 do CPC,
que o recurso de apelação interposto pela parte requerida é tempestivo, tendo em vista as portarias de suspensão de prazo constantes no ID. n. 6169274 - Pág. 1 e 6169275 - Pág. 1, bem como o feriado de 01 de maio de 2018, tendo portanto o recurso sido protocolado no último dia possível, qual seja, 14 de maio de 2018
.”.

Destarte, tendo em vista que o recurso se mostra plenamente tempestivo, não acolho a preliminar arguida em contrarrazões, e, conheço o recurso de Apelação, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o réu/apelante, Sr. Reinaldo José Zucatelli, a pagar aos autores/apelados pelos alegados danos sofridos, em razão de aplicação de veneno na propriedade do recorrente, que teria prejudicado a plantação dos recorridos, causando-lhes prejuízos
.

Pois bem.

O recurso argumenta em preliminar que teria havido cerceamento de defesa, tendo em vista que mesmo ocorrendo a revelia, deveria ter sido facultado ao recorrente, a produção de provas. Assim, aduz que fora indevido o julgamento antecipado da lide com base em laudo pericial produzido unilateralmente pela parte autora.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

Observa-se dos autos, que o requerido foi devidamente citado, conforme Certidão do Oficial de Justiça (Id.1645571 – Pág.22) juntada aos autos em 02/10/2014, habilitando seu patrono em 10/09/2014, conforme Procuração (Id.1645571 – Pág.17).

Posteriormente, o requerido apresentou Petição (Id.1645572 – Pág.01) em 09/07/2015, nomeando novo procurador, e, compareceu em audiência realizada em 15/07/2015, conforme Termo (Id.1645573 – Pág.01). Compulsando os autos, de fato não houve apresentação de Contestação, conforme Certidão (Id.1654473 – Pág.02).

Nesse contexto, conforme preceitua o art. 344, do CPC, considera-se revel o demandado que não apresenta sua defesa no prazo legal, deixando de refutar, oportunamente, os fatos expostos na petição inicial.

Assim, considerando que a parte ré/apelante não apresentou defesa no prazo legal, caracterizada está o instituto da revelia. Nessas circunstâncias, importante ressaltar o disposto no art. 349, do CPC, bem como na Súmula 231 do STF. Vejamos:

Artigo 349.
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Súmula n.º 231, do STF:
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr., em sua obra chamada Curso de Direito Processual Civil (vol.1, em páginas 772 e 773), discorre acerca da revelia:

“A revelia é um ato-fato processual, consistente na não apresentação tempestiva da contestação (art. 344 CPC).

Trata-se de espécie de contumácia passiva, que se junta a outras como, por exemplo, a não regularização da representação processual (art. 76, § 1º, II, CPC). Há revelia quando o réu, citado, não aparece em juízo, apresentando a sua resposta, ou, comparecendo ao processo, também não apresenta a sua resposta tempestivamente.

Lado outro, não se pode confundir a revelia, que é um ato-fato, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, que é um dos seus efeitos. A revelia não é um efeito jurídico; encontra-se no mundo dos fatos e é um ato-fato jurídico, que produz, dentre outros, o seguinte efeito:

[...] c) Preclusão em desfavor do réu de poder de alegar algumas matérias de defesa (efeito processual, ressalvadas aquelas previstas no art. 342 do CPC).

Dessa forma, muito embora não se ignore que a revelia conduz à presunção de veracidade das alegações fáticas deduzidas pela parte autora na peça de ingresso, ex vi do disposto no art. 344, caput, do CPC, noutro viés, igualmente não se olvida que tal presunção é relativa e não se opera quando as "as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos", a teor do que preceitua o inciso IV, do art. 345 desse mesmo diploma legal.

Em outras palavras, só haverá confissão ficta decorrente da revelia se o contrário não resultar da prova dos autos. E, sobre a possibilidade de o revel produzir provas, deve ser observado o disposto no art., 349, do CPC, que assim preceitua:

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Nesse sentido a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.194.527-MS, relatado pelo ministro Og Fernandes, assentou que:
"A caracterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento".

Em senso análogo, a 3ª Turma daquele Sodalício, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 537.630-SP , da relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, deixou patente que:
"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas"
.

Feitas essas considerações, inconteste é a revelia do demandado/apelante, contudo, entendo que se mostra cabível a cassação da sentença porque configurado o cerceamento do seu direito de defesa, conforme se passa a pontuar.

Vê-se que o réu/apelante compareceu aos autos, habilitando seu patrono, em 10/09/2014, conforme Procuração (Id.1645571 – Pág.17), bem como apresentou Petição (Id.1645572 – Pág.01) em 09/07/2015, nomeando novo procurador, e, compareceu em audiência realizada em 15/07/2015, conforme Termo (Id.1645573 – Pág.01).

Diante disso, em que pese não ter apresentado Contestação, configurando-se a sua revelia de fato, este tinha advogado habilitado nos autos antes da fase probatória, portanto, tinha direito de ser-lhe facultada a produção de provas.

O Código de Processo Civil em seu art. 344 dispõe que, caso citado o réu não apresentar contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor. Entretanto, esta presunção não é absoluta, fato demonstrado nos art. 348 e 349 do CPC, que discorrem sobre a possibilidade de o juiz ordenar ao autor a especificação das provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado e, a possibilidade da produção de provas pelo revel.

Ademais, verifico que de fato não foi facultada à parte a produção de provas, mesmo já possuindo advogado habilitado nos autos, não sendo observado pelo juízo
a quo
o disposto no art. 349 do CPC, que proferiu sentença, julgando antecipado a lide, sem facultar a produção de provas ao réu.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre o julgamento antecipado da lide, cuja decisão se baseia na ausência de provas sobre o fato constitutivo do direito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Por certo que o art. 355, II, do CPC, permite o julgamento antecipado do feito desde que não haja requerimento de produção de prova pela parte ré revel e se necessária a produção de prova para esclarecimento dos fatos, como no caso. Confira-se:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conforma mencionado alhures, a Súmula 231 do STF prevê que o revel pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. Observe-se que o julgamento da demanda, ao contrário do que salientado pelo Juízo
a quo
na sentença, entendo que não comportava julgamento antecipado da lide. Válido trazer trecho da sentença,
in verbis
:

“Ocorre que o processo marcha desde janeiro de 2014, sem que o réu revel produzisse provas contrapostas às alegações do autor, o que impõe um julgamento antecipado da lide no estado em que se encontra, em face da flagrante preclusão do direito do réu revel de produzir provas, em face do decurso do tempo.”.

Contudo, não vislumbro nos autos qualquer intimação do réu/apelante facultando-lhe a produção de provas, ou ainda, intimação deste para se manifestar acerca de provas novas juntadas aos autos pelos autores/apelados em Petição (Id.1645574 – Pág.1/3), razão pela qual não identifico a referida preclusão.

Pelo que se depreende das alegações do apelante, acerca da possibilidade de produzir provas, de fato, poderia trazer maiores elementos para o julgamento pelo Juízo
a quo
, visando um melhor esclarecimento dos fatos e quantificação dos reais danos sofridos pelos autores/apelados.

Portanto, como há apenas presunção relativa das alegações da parte autora pelo reconhecimento da revelia do réu, e, não lhe foi facultada a produção de provas em questão fática, nem foi intimado para se manifestar acerca de provas novas juntadas pela outra parte, constata-se que o julgamento antecipado do feito importou em violação ao contraditório e a ampla defesa.

No mesmo sentido, cumpre trazer os seguintes precedentes pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS POR RÉU REVEL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRETENSÃO VOLTADA À PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.
A revelia, por si só, não afasta do réu-revel o direito de pleitear produção de prova nos autos, gerando, apenas a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Tal presunção, todavia, é relativa, pois poderá o réu-revel, na fase instrutória, realizar prova capaz de elidir a veracidade dos fatos narrados pelo autor.
Súmula nº 231 do STF. Tendo sido demonstrada a pertinência da prova requerida pelo réu para o correto e justo deslinde da causa, a ele deve ser concedida a oportunidade de produzi-la, impondo-se ao Juízo deliberar sobre o pedido.
(TJPR - 11ª C.Cível - 0008613-74.2018.8.16.0028 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE DO ROCIO CUSTÓDIO LUDOVICO - J. 03.02.2021, P. 09.02.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELO APELADO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 335, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE AS PARTES INDIQUEM OS PONTOS CONTROVERTIDOS E AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR –
REQUERIMENTO DO APELANTE DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL, CASO AFASTADOS OS EFEITOS DA REVELIA – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM O AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA E ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA – AÇÃO QUE NÃO VERSA APENAS SOBRE MATÉRIA DE DIREITO, MAS TAMBÉM SOBRE QUESTÕES FÁTICAS – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA REALIZADO OPORTUNAMENTE PELO APELANTE, AUTOR DA AÇÃO, DIANTE DO AFASTAMENTO DO EFEITO MATERIAL DA REVELIA E RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA, COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS PARA A VARA DE ORIGEM PARA O EXAME DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA FEITO PELO APELANTE.
PREJUDICADA A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - 9ª C.Cível - 0031947-67.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 01.05.2021, P. 03.05.2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
-
Cumpre ao julgador indeferir as provas que porventura considere desnecessárias; antes, porém, deve facultar às partes a oportunidade de requererem provas, sob pena de infringência ao contraditório efetivo
- Tendo o magistrado proferido sentença de mérito sem tal observância, certo é que restou conspurcado o princípio da defesa ampla, ensejando a cassação do julgado - Recurso ao qual se dá provimento para cassar a sentença.
(TJ-MG - AC: 10000210604690001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Ao magistrado é dado o poder de julgar a lide de forma antecipada, quando presentes os requisitos do art. 355 do Código de Processo Civil.
Não oportunizada ou indeferida a produção de provas à demonstração de fatos desconstitutivos do direito alegado, impertinente o julgamento antecipado da lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(TJ-SC - AC: 00004795420078240082 Capital - Continente 0000479-54.2007.8.24.0082, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 20/08/2020, Segunda Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. DESCABIMENTO.
Conforme entendimento do E. STJ, admissível a juntada de documentos após o momento processual oportuno. Não houve inovação em réplica, documentos apresentados para referendar a tese formulada na exordial.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Ausência de intimação da embargada para se manifestar acerca dos documentos juntados em réplica. Regra do art. 437, § 1º, do CPC, não observada. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade caracterizada, em especial, porque a sentença recorrida se pautou nos documentos encartados pela embargante e sobre os quais a embargada não foi intimada a tomar ciência e a se manifestar
.
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10044116020178260362 SP 1004411-60.2017.8.26.0362, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 30/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Assim, a falta de oportunidade para apelante se manifestar sobre os documentos juntados, a meu ver, igualmente configura violação ao contraditório e à ampla defesa e, por consequência, macula os atos processuais subsequentes de vício insanável. Sobre o tema, leciona Theotonio Negrão:

"Os documentos produzidos como prova devem passar pelo crivo da avaliação de todos os sujeitos do processo, isto é, da parte que o juntou aos autos, da parte contrária e do julgador. Se a causa for decidida com base em documento cuja produção desrespeitou essa cautela, a sentença incorrerá em nulidade. É para assegurar a observância do princípio do contraditório, que o art. 437, caput, determina que sobre os documentos juntados à inicial, o réu deverá manifestar-se em contestação; e sobre aqueles colacionados à contestação, o autor deverá manifestar-se na réplica. Ainda dispõe o § 1º do mesmo dispositivo que, "sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, que disporá do prazo de quinze dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436"
(Código de Processo Civil anotado, Humberto Theodoro Júnior, 25. ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2022, pág. 584).

No mesmo sentido, o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
"Se à parte não é conferida oportunidade de se pronunciar a respeito de documento relevante para o julgamento da demanda, é nulo o processo, por desrespeito ao indeclinável contraditório"
(STJ, REsp 785.360/DF, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, 3a Turma, jul. 16.10.2008, DJe 28.10.2008).".

Logo, ainda que haja revelia, o réu tem o direito de participar do processo no estado em que se encontra e produzir provas, para elidir a presunção de veracidade gerada pela revelia, segundo a interpretação dos art. 346, parágrafo único e art. 349, do CPC, e, o entendimento consolidado na Súmula n.º 231, do STF.

Assim sendo, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja reaberta a fase instrutória, oportunizando as partes, incluindo ao réu revel, a ampla defesa e a possibilidade de contribuir no deslinde do feito.

Dessa forma, entendo que se revelou prematura a prolação da r. sentença de procedência do pleito, sem que fosse anteriormente oportunizada a dilação probatória pretendida pela parte apelante. Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa do réu/recorrente, imperiosa a anulação da sentença para que os autos retornem ao Juízo de origem, permitindo-se a produção de prova pelo demandado e manifestação sobre os documentos novos juntados pelos autores.

Por tais razões,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada, para anular a sentença recorrida a fim de que retornem ao Juízo de origem, permitindo-se a produção probatória, tendo em vista que houve cerceamento de defesa, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024